Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002101-30.2017.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO APELADO: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Da r. sentença (id. 23241234) proferida na presente ação de usucapião movida por WAGNER PEREIRA BATISTA e FLAVIA MORAIS FLAVIO contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A foram opostos embargos de declaração pela ré, cuja r. decisão de desprovimento do recurso (id. 23241250) foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 27/10/2020, terça-feira (id. 23241256), e publicada em 28/10/2020, quarta-feira, nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, da Portaria Conjunta/TJDFT no 2/2020, e 4o, § 3o, da Lei 11.419/06. Portanto, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 29/10/2020, quinta-feira, e encerrou-se em 20/11/2020, sexta-feira. Ocorre que a apelação foi interposta pela ré em 24/11/2020, terça-feira (id. 23241258), por isso é manifesta a sua intempestividade. Ressalte-se que, intimados acerca da intempestividade recursal (id. 23494138), somente manifestaram-se os autores, oportunidade em que defenderam a intempestividade da apelação da ré e o conhecimento do recurso adesivo por eles interposto tempestivamente (id. 23894769). Todavia, nos termos do inc. III do § 2o do art. 997 do CPC, o recurso adesivo “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC, e, por consequência, não conheço do recurso adesivo dos autores, art. 997, § 2o, inc. III, do referido diploma legal. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora